Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702125-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: SUELLEN VALQUIRIA HERMOGENES SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pela parte autora da ação de obrigação de fazer c/c restituição e indenização por danos morais extinta, sem resolução de mérito, pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a ausência de legitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e do DETRAN/DF. É o relato do necessário. DECIDO. Conquanto os arts. 951 e 953, II, CPC, permita que a parte suscite conflito de competência, é certo que este instituto jurídico não se presta como sucedâneo recursal, uma vez que o decisum não se limitou a também registrar a sua incompetência, mas, ao revés, extinguiu a ação sem resolução do mérito. Dessa forma, a sentença deve ser questionada por intermédio de recurso próprio, a ser decidido pela Turma Recursal e não por meio do presente conflito. A propósito, este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO PARA NÃO CONHECER DO CONFLITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis - Norte da Ilha e o Juízo Federal da 4a Vara de Florianópolis - SJ/S, nos autos de ação proposta por particular contra o Município de Florianópolis e o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicamento, declarou competente o Juízo estadual. II - Das circunstâncias dos autos, depreende-se que a ação, originalmente proposta contra os entes municipal e estadual, foi distribuída ao Juízo estadual, que declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existente o interesse da União na demanda. III - O Juízo federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, sob o argumento de que foi imposta à parte autora, de forma equivocada, a inclusão da União no feito. O Juízo estadual, ao receber os autos, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Na sequência, a parte autora suscitou o presente conflito de competência. IV - Conforme dispõe o art. 66 do CPC/2015, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, na hipótese em que entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. O referido dispositivo preceitua, em seu parágrafo único, que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. V - Nesse panorama, a extinção da ação sem resolução de mérito, tal como relatada, afasta a existência de conflito de competência entre os juízos, de modo que a irresignação da parte autora, fundamentada na necessidade de envio dos autos ao juízo competente, não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, tendo em vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. VI - Juízo de reconsideração para, tornando sem efeito a decisão recorrida, não conhecer do conflito de competência suscitado. Agravo interno prejudicado.” (AgInt no CC 179911 / SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 18/04/2023) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência suscitado. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora